Tribunal: TJDFT
Processo: 0001480-70.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, afere-se que o curso processual restara suspenso, pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, em razão da derradeira postulação conjunta das partes contrapostas informando que estavam em tratativas visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio[1]. Destarte, expirado o prazo de suspensão postulado e concedido, digam os litigantes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se alcançaram a composição almejada, colacionando os termos que a teriam norteado aos autos, ressalvado que, não obtida, o trânsito processual será retomado, com resolução do apelo interposto pelo réu. I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 13973848, fl. 508.